Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIVINO ANTÔNIO DA SILVA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que deferiu, em parte, o pedido de tutela provisória e para excluir os reajustes aplicados ao prêmio de seguro de vida contratado junto à AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, tendo por estipulante BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A. O agravante sustentou que a contratação do seguro de vida ocorreu em maio do ano 2000, quando o prêmio foi fixado em R$109,80 (cento e nove reais e oitenta centavos) mensais, com reajuste anual segundo índice do IGP-M, somado a “previsão totalmente genérica quanto a taxas relacionadas à idade”. Em março de 2017, o prêmio mensal foi de R$477,10 (quatrocentos e setenta e sete reais e dez centavos), mas em março do ano de 2020 passou para R$1.040,21 (mil e quarenta reais e vinte e um centavos). Ressaltou que, a partir de março de 2017, as requeridas teriam passado a aplicar reajustes mensais, o que seria contrário ao pactuado. Na decisão recorrida, foi concedida tutela provisória para determinar que as parcelas mensais do seguro fossem limitadas a R$817,54 (oitocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos), valor praticado em março de 2019, bem como suspendeu qualquer reajuste no decorrer da demanda. No presente recurso, a agravada reiterou alegações de abusividade dos reajustes, especialmente em razão da faixa etária, e requereu a antecipação da tutela recursal, para afastar “a aplicação do reajuste mensal e que a mensalidade seja reduzida para o valor de R$516,29 (quinhentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos)”, montante que teria sido alcançado por meio da correção da parcela originária anualmente pelo IGP-M. Alternativamente, requereu a fixação da parcela mensal em R$496,53, “valor do último reajuste anual anterior aos reajustes mensais praticado (sic), suspendendo os reajustes até o julgamento da lide”. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao agravante. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória e para rever cláusula de reajuste de prêmio em contrato de seguro de vida. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que o reajuste do prêmio de seguro de vida em razão da faixa etária seria abusivo. Em apoio a sua argumentação alegou que: “A jurisprudência de nossos Tribunais é farta ao declarar que a cláusula que prevê aumentos abusivo na relação de consumo é nula, sendo passível de revisão pelo Poder Judiciário em busca da manutenção do equilíbrio contratual. Esse entendimento aplica-se ao caso em tela, onde há inegável relação de consumo entre as partes, devendo ainda ser aplicado analogicamente ao contrato de seguro de vida as disposições e as jurisprudências aplicáveis aos contratos de planos de saúde, inclusive o Estatuto do Idoso, que em seu artigo 15, §3o, veda categoricamente a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade” (grifei). Em que pese a afirmação de a cláusula de reajuste por implemento de idade seria “totalmente genérica”, seu conteúdo é claro acerca do incremento do prêmio por faixa etária: “5. CAPITAIS SEGURADOS E CUSTOS MENSAIS Os capitais segurados serão fixados em função da idade do Proponente de acordo com as faixas etárias constantes das Tabelas de Vendas vigentes. Igual critério será adotado para a fixação e cálculos dos custos do seguro contratado. Ficam assegurados, entretanto os valores dos capitais originalmente contratados, atualizados monetariamente de forma opcional, mesmo que estes valores ultrapassem os capitais máximos das Tabelas correspondentes a nova faixa etária. Neste juízo preliminar, a previsão contratual atenderia ao dever de informação ao especificar a possibilidade do reajuste por implemento de idade. Quanto à alegada abusividade da cláusula contratual, há que se consignar que a tese defendida pelo recorrente realmente já foi acolhida pela jurisprudência, utilizando-se da analogia com o regramento dos planos de saúde. Contudo, o contrato de seguro de vida e o de plano de saúde são absolutamente diversos em sua natureza e objeto. Enquanto o plano de saúde tem por finalidade propiciar meios e recursos para tratamentos médicos do contratante e beneficiários, portanto sensível à garantia da dignidade de pessoa, o seguro de vida tem natureza estritamente patrimonial, à medida que objetiva indenizar os beneficiários (ou dependentes) do contratante, por eventuais perdas de renda decorrentes de seu falecimento. Da mesma forma, no plano de saúde se utiliza de cálculos atuariais para estimar a sinistralidade, de sorte que contratantes mais jovens, que supostamente utilizam menos os serviços, compensariam a maior utilização pelos mais idosos. Esta relação é inexistente no seguro de vida, cujo prêmio é calculado pela estimativa de risco que, naturalmente, se eleva com o adiantar da idade do segurado. Atento a estas distinções, o Superior Tribunal de Justiça tem revisto seu entendimento que antes admitia a analogia ora perseguida. Neste sentido, colhe-se o recente acórdão da Terceira Turma daquele sodalício, relatado pelo eminente Min. Paulo de Tarso Sanseverino: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO ÂNUA DA PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE APÓLICE EXTINTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REAJUSTE PARA A FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 59 ANOS DE IDADE. ANALOGIA COM LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. DESCABIMENTO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL DO SEGURO DE VIDA. DISTINÇÃO COM O CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA. CABIMENTO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA. 1. Controvérsia acerca da validade de cláusula de reajuste do prêmio por faixa etária em contrato de seguro de vida em grupo. 2. Ausência de interesse recursal no que tange à alegação de prescrição ânua da pretensão de restabelecimento da apólice extinta, tendo sido essa pretensão rejeitada expressamente pelo Tribunal de origem. 3. Sinistralidade acentuadamente elevada de segurados idosos, em virtude dos efeitos naturais do envelhecimento da população. Doutrina sobre o tema. 4. Existência de norma legal (art. 15 da Lei 9.656/1998) impondo às operadoras de plano/seguro saúde o dever de compensar esse "desvio de risco" dos segurados idosos mediante a pulverização dos custos entre os assistidos mais jovens de modo a manter o valor do prêmio do seguro saúde dos segurados idosos em montante aquém do que seria devido na proporção da respectiva sinistralidade. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de proteção da dignidade da pessoa idosa no âmbito da assistência privada à saúde. 6. Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde. 7. Distinção impeditiva da aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656/1998 aos contratos de seguro de vida. 8. Ressalva dos contratos de seguro de vida que estabeleçam alguma forma de compensação do "desvio de risco", como a formação de reserva técnica para essa finalidade. 9. Julgado recente da QUARTA TURMA nesse sentido. 10. Revisão da jurisprudência da TERCEIRA TURMA. 11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1816750/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) Por sua clareza e pertinência, peço vênia para transcrever em parte o fundamento do voto condutor: “Deveras, a analogia com a Lei dos Planos de Saúde não parece adequada para a hipótese dos seguros de vida, porque o direito assistência à saúde encontra fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, ao passo que o direito à indenização do seguro de vida não extrapola, em regra, a esfera patrimonial dos beneficiários desse contrato. Cabe deixar claro aqui a distinção entre a perda da vida pelo segurado (sinistro), e o pagamento do capital segurado aos beneficiários (indenização), para se afastar, de plano, a tentativa de se estabelecer uma analogia com base na proximidade entre o direito à vida e o direito à assistência à saúde. Com efeito, o seguro de vida, ao contrário do que a sua denominação possa sugerir, não protege a vida, mas o patrimônio mediante o pagamento de uma indenização à família. Ainda que se considere, em seguro de vida, a cobertura do evento invalidez permanente, hipótese em que o capital segurado é destinado ao próprio segurado, não se identifica, à primeira vista, o fundamento dignidade da pessoa humana, como no caso da assistência à saúde. A dignidade da pessoa inválida é assegurada, em primeiro plano, pela assistência social e pela previdência social, em segundo plano, pela previdência privada, de modo que o seguro de vida seria apenas um plus em relação a estes outros instrumentos de proteção da sua dignidade. Feitas essas distinções, que, a meu ver, impedem a analogia entre o seguro saúde e o seguro de vida, não se encontra no ordenamento jurídico norma que justifique uma declaração de abusividade da cláusula contratual que estatua prêmios mais elevados para segurados idosos, como forma de compensar o desvio de risco observado nesse subgrupo de segurados. Como já aludido, as seguradoras se utilizam de variados instrumentos de gestão de risco de modo que a escolha de uma ou outra técnica se insere no âmbito da liberdade contratual, a menos que exista norma em sentido contrário, como o art. 15 da Lei 9.656/1998, para os planos/seguros de Saúde. Não havendo norma semelhante no âmbito dos seguros de vida, nada obsta a que as seguradoras estabeleçam em seus contratos uma cláusula de reajuste por faixa etária, cobrando um prêmio maior dos segurados idosos, para compensar o desvio de risco verificado nessa classe de segurados. Uma vez eleita essa forma de gestão de risco, eventual revisão da cláusula para simplesmente eliminar o reajuste da faixa etária dos idosos abalaria significativamente o equilíbrio financeiro do contrato de seguro de vida, pois todo o desvio de risco dos idosos passaria a ser suportado pelo fundo mútuo, sem nenhuma compensação no valor do prêmio.” Feitas essas considerações, por não vislumbrar ab initio litis a plausibilidade do direito, afasto a possibilidade de concessão monocrática antecipação da tutela recursal, para remeter a análise à compreensão definitiva do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator